Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante para reconhecer o excesso decorrente da inobservância da Lei n.o 8.688/93.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. No caso, constata-se que o nome da agravada não aparece na lista de exequentes que pleitearam a individualização do crédito para cumprimento de sentença. O erro material, todavia, não implica reconhecimento da prescrição, porquanto o julgado adota outros fundamentos capazes de afastar, por si só, a questão prejudicial.
4. Não se vislumbra omissão quanto ao argumento de que a interrupção da prescrição até o trânsito em julgado da execução coletiva somente ocorre nos casos de extinção em face da ilegitimidade do sindicato, porquanto expressamente rechaçado.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração da conclusão acerca da prescrição.